Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM QUALQUER TEMPO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATÉ CINCO DIAS DEPOIS DA ADJUDICAÇÃO, DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR OU DA ARREMATAÇÃO, MAS SEMPRE ANTES DA ASSINATURA DA RESPECTIVA CARTA. ART. 675, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. DESCABIMENTO.
1.De acordo com o art. 675, do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, “até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
2. Com efeito, existe jurisprudência, tanto deste Tribunal como do STJ, que mitiga o prazo previsto no art. 675, do CPC. Contudo, o embargante deve apresentar motivos que tornem crível a alegação de que tomou conhecimento da constrição em momento posterior.
3. Tendo em vista os indícios de fraude à execução por parte da devedora, não há como deferir o pedido liminar para que sejam suspensos os atos constritivos sobre parcela do imóvel que, supostamente, pertence ao terceiro embargante.
4. Agravo de instrumento não provido.